Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701033-22.2022.8.07.0008 RECORRENTE: THIAGO FILIPE MENDES DE FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal (princípio da insignificância), não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto aos crimes de dano qualificado e resistência, consubstanciadas em depoimentos policiais na fase inquisitiva e em audiência de instrução, além de fotografias, deve ser mantida a sentença condenatória. 3. O depoimento de policiais no desempenho da função pública é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 4. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, § 1o, do Código Penal, sustentando que a embriaguez completa e involuntária exclui a sua culpabilidade, de modo que as condutas por ele praticadas não constituem infração penal. Defende ser o caso de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; b) artigo 564, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Penal, afirmando que a não realização da perícia configura nulidade absoluta, pois impede a comprovação objetiva da materialidade delitiva, cerceando o seu direito de defesa e maculando a validade da condenação. Assevera que a inexistência de prova técnica acarreta a aplicação do princípio in dubio pro reo, impondo-se a sua absolvição por falta de comprovação da infração penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 28, § 1o, do Código Penal, e 564, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Penal, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Acerca do crime de dano qualificado, apesar da ausência de perícia técnica, cabe registrar que esta é prescindível quando a existência e extensão do dano foram demonstradas por meio das declarações dos policiais prestadas em juízo, bem como pelo relatório fotográfico de ID 64082406. Outrossim, ao levar em consideração que o objeto danificado é uma viatura policial, justifica-se a não realização do exame pela premente necessidade de reparo da viatura [...] Quanto ao crime de resistência, também restou demonstrado que o apelante resistiu à prisão, de modo que os agentes estatais tiveram de fazer uso da força para contê-lo. No ponto, importa destacar que a alteração de ânimo e a embriaguez não afastam a responsabilidade penal pelo crime de resistência. Além disso, não merece prosperar a mera alegação de surto ou incapacidade de entendimento da ordem recebida pelo recorrente se o próprio réu, minutos antes, compreendeu a primeira ordem emanada pelos policiais para que se levantasse do asfalto, pois estava obstruindo uma via no Paranoá Parque. Desse modo, ao contrário do comportamento voluntário que apresentou para desobstruir a via pública, ao receber a ordem de prisão, o réu apresentou resistência, desferindo, inclusive, socos e pontapés nos integrantes da equipe policial, de modo que não há como afastar a tipicidade, ilicitude e culpabilidade de sua conduta. Nesse contexto, confirmadas autoria e materialidade, mantém-se a condenação do réu pelos crimes de dano qualificado e resistência (ID 66833580). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016